Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-59.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000419-59.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), BASSIM AHMAD CHOKR - CPF: 626.856.781-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HABUBA FOUAD SALIM - CPF: 460.682.521-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DOLO

E DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–

DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇÃO –

RECURSO DES
PROVIDO.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, da contravenção penal de vias de fato, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, induvidosamente,
tem-se
subsídio idôneo para sustentar
o d
ecreto condenatório, não
se podendo, pois,
falar
-se
em sua absolvição em relação à referida infração.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bassim
Ahmad
Chork

contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
1a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Cuiabá
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000419-59.2021.8.11.0042
,
condenando-o
pela prática da
contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 da Lei n. 3.688/41
c/c art. 61,
f
e

j
, do Código Penal
, ao cumprimento da pena de 1
7
(
dezesset
e) dias de prisão simples
, em regime aberto
.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
1370438
21
, postula
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386,
I
II, do Código de Processo Penal, argumentando que
não houve dolo em sua conduta,
posto que
“
agiu te tal maneira para que pudesse reaver o seu celular, sendo certo que o ato de

segurar uma pessoa, por si só, não é conduta de ofensa à integridade física de

outrem
”
;
ou,
subsidiaria
mente,
a
sua absolvição com fundamento no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões
encontradiças no
ID
137043825
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
138882173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
137043771
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que, no dia 19.04.2020, por volta das 11:30 horas, na residência particular situada à Rua Alberto Velho Moreira, no 87, bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
BASSIN AHMAD CHOKR
praticou vias de fato em desfavor da vítima
Habuba

Foaud
Salim, sua então companheira, agredindo sua integridade física, sem, contudo, deixar lesão que pudesse ser confirmado pelo Exame de Corpo de Delito.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de 18 (dezoito) anos, vindo a se separar no de 2008, justamente em virtude das agressões físicas que a vítima suportava. Todavia, em julho de 2019, ambos retomaram o relacionamento, o qual perdurou até a época dos fatos; dos anos de casamento/relacionamento, advieram 04 (quatro) filhos.

Apurou-se que, no dia em comento, enquanto a ofendida preparava a refeição, o increpado decidiu deixar o local, informando que almoçaria na companhia de amigos.

Desconfiada da atitude do marido (em razão de ter sido traída por ele em outra ocasião),
Habuba
se apossou do celular dele, ocasião em que
BASSIN
investiu contra ela,
desferindo-lhe
uma “gravata”, fazendo com que ela caísse ao solo.

Neste ínterim, os filhos do casal interviram em favor da vítima, comenos em que o implicado se evadiu do local.

Consta, que a ofendida realizou o Exame de Corpo de Delito, todavia, a agressão não deixou lesão que pudesse ser confirmado pelo Laudo Pericial, consoante se vê no id. 46892826 – fls. 30/34/IP.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 04/IP e o Pedido de Providências Protetivas às fls. 13/IP, ambos do id. 46892826.

[...]

A
materialidade e a autoria dos ilícitos descritos na denúncia se encontram comprovadas e sequer foram alvos de impugnação na peça recursal, na qual o apelante se limitou a postular a sua absolvição por suposta ausência de dolo na sua conduta
;
e, subsidiariamente, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

No tocante à autoria deli
tiva atribuída ao apelante,

não
obstante

a
defesa técnica tenha sustentado a
inexistência de
dolo
na sua conduta e ele tenha
admitido
em audiência de instrução e julgamento que
deu
“
uma gravata
”
na vítima, mas que assim agiu somente para reaver seu aparelho celular e retirá-lo das mãos da ofendida, sem intenção de agredi-la,
a sentença condenatória não merece reparos
.

Com efeito, q
uando inquirida pela autoridade policial a vítima
Habuba

Foaud
Salim
relatou que ao estar de pos
se do celular do apelante, este
lhe golpeou no pescoço, oportunidade em que
gritou e caiu
, sendo socorrida por seus filhos que chegaram imediatamente, consoante se vê
destes
trechos de seu depoimento:

[...] QUE durante a convivência a vítima teve quatro (04) filhos com o suspeito e que apenas YASMIN BASSIN CHOKR é menor de idade, possuindo hoje dezesseis (16) anos; QUE desde o início do relacionamento o suspeito se mostrou bastante agressivo e intolerante e que não aceitava reclamações da vítima quando o mesmo saída sem ter hora para voltar para casa; QUE por diversas vezes a agrediu com empurrões e socos por toda a parte do corpo, além de xingá-la e ofender dizendo SUA LOUCA, BIPOLAR, FILHA DA PUTA, VAI TOMAR NO CU; QUE no ano de 2008 a vítima chegou a registrar Boletim de Ocorrência em desfavor do suspeito e pediu as Medidas Protetivas de Urgência, momento que ocorreu a separação do casal; QUE no mês de julho de 2019 a vítima decidiu voltar a conviver com o suspeito e poucos dias depois de retomar a relação descobriu que o suspeito estava se relacionando com outra pessoa; QUE após a vítima descobrir o suspeito lhe disse VOCÊ VAI TER QUE AGUENTAR TUDO O QUE EU FIZER PORQUE VOCÊ ESTÁ DESEMPREGADA E DEPENDE DE MIM PARA TUDO; QUE no dia 19 de abril (04) de 2020 a vítima estava preparando a refeição da família, momento que viu o suspeito se arrumando e o mesmo lhe disse que iria almoçar na casa de amigos; QUE a vítima foi até o quarto e pegou o aparelho telefônico de BASSIM e no momento que se deslocou até a cozinha o suspeito veio por trás e lhe deu um golpe no pescoço, gravata e a vítima se sentindo sufocada sem ar gritou e caiu ao solo; QUE os filhos da vítima vieram em seu socorro e BASSIM saiu da residência dizendo que voltaria no final do dia para buscar seus pertences pessoais; QUE por volta das 15:45hs o suspeito retornou e pegou seus pertences, no entanto, ao querer levar o veículo da família a vítima não deixou, pois o mesmo se encontra financiado em seu nome; QUE o suspeito não quis sair da residência sem o veículo, porém, a vítima lhe deu uma quantia em dinheiro para que ele pudesse passar a noite em um hotel; QUE os filhos da vítima a conduziram até um hospital, pois a mesma estaria de q
ueixando de dores e falta de ar; [...].

(ID
137043753, p. 8/10
).

Em
juízo
,
a vítima ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial,
afirman
do que
quando o apelante disse que não iria almoçar em casa, pegou o celular dele para ver se tinha mensagens, dirigindo-se à cozinha, oportunidade em que ele chegou por trás e lhe deu uma
“
gravata
”
. Esclareceu, ainda,
a ofendida,
que quando foi golpeada pelas costas pelo
recorrente
caiu e perdeu os sentidos, só tendo retomado a consciência com a chegada dos filhos que a socorreram e exigiram que ela registrasse um boletim de ocorrência, declarando também que a noite foi até o hospital porque estava sentindo dores e bastante desconforto para respirar e engolir
.

Destarte, está claro que a conduta do apelante se subsumiu àquela prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sobrelevando-se anotar, por importante, que os atos de violência física que caracterizam as vias de fato quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra da ofendida que, aliás, tem valor preponderante, tal como sói ser no caso em debate.

Aliás, acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DE PENA COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
.
2. O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio
libera in causa, art. 28 do CP). Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico. 3. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que a dependência química alegada tenha afetado a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, a manutenção da condenação nos termos da sentença se impõe. Recurso não provido.

(TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações
(TJMT, AP n° 114210/2017). “[...]
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações
.” (AP no 172406/2014)
Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório
” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”

(TJDF, RESE no 20120510091147).
(TJMT, N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021).
Destacamos

Logo, diante do contexto probatório, não há menor dúvida sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo, pois, como se falar em
inexistência de dolo, até porque ele desferiu um golpe pelas costas da ofendida, do tipo
“
gravata
”
que

a fez perder os sentidos.

Igualmente, não há que se falar em
insuficiência de prova para sustentar o decreto vergastado, haja vista que as declarações da ofendida são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nestes autos, apontando o
apelante
como o autor da conduta descrita na exordial acusatória.

Daí por que, na hipótese, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo-se salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório jungido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença objurgada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deve ser ressaltado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado por
Bassim
Ahmad
Chokr
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022